Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-66.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-66.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. MUNICÍPIO DE BARRA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Barra interpôs apelação cível contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra que, em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, concedeu a segurança para determinar o pagamento de gratificação por mudança de nível acadêmico, com base no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, no percentual de 79,58%, com efeitos retroativos à data da impetração.

2. O impetrante alegou ter concluído curso de pós-graduação correlato à sua área de atuação e formulado requerimento administrativo sem resposta.

3. O Município apelante sustentou ausência de comprovação dos requisitos legais, inconstitucionalidade do dispositivo legal municipal, ofensa a princípios constitucionais e vedação ao efeito cascata.

4. O Tribunal conheceu do recurso e, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença apenas quanto à correção monetária e fixação dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a gratificação por mudança de nível com base em curso de pós-graduação correlato à área de atuação do docente; (ii) saber se é exigível a prévia autorização da Administração Municipal para fins de concessão da gratificação; (iii) saber se o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é constitucional; (iv) saber se a concessão da gratificação configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000.

7. A previsão de fonte de custeio consta do art. 91 da referida lei, afastando a tese de violação aos arts. 167 e 169 da CF.

8. A definição dos percentuais da gratificação é discricionariedade legislativa e visa incentivar a qualificação docente.

9. A exigência de prévia aprovação do curso pela Administração Municipal deve ser interpretada de modo a não frustrar o fim da norma, sendo suficiente que o curso seja correlato à área de atuação e haja requerimento administrativo.

10. Jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido o direito à gratificação nos mesmos moldes, inclusive contra o mesmo ente municipal.

11. A gratificação não implica violação ao art. 37, XIV, da CF/88, pois não foi incorporada para fins de cálculo de outras vantagens.

12. Correta a concessão da gratificação, mas o reexame necessário impõe ajuste na forma de atualização das parcelas devidas e na fixação dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada de ofício, em sede de reexame necessário, para fixar os critérios de correção monetária e juros, bem como para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “É devida a gratificação por mudança de nível prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010 ao servidor municipal que conclui curso de especialização correlato à sua área de atuação, independentemente de autorização prévia da Administração, sendo constitucional o referido dispositivo legal”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000422-66.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARRA
e como apelada
MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .